Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Apelação 0702110-68 Apelante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Apelado: WELLINGTON DUARTE NOVAIS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Após o julgamento da apelação (acordão de ID 13168283), o réu pede a juntada de documentos informando o cumprimento da condenação à ele imposta (ID 13408447 e 13497204) e o autor peticiona nos autos informando que não possui intenção de interpor recurso (ID 13282889) e pede o levantamento dos valores pagos pela requerida (ID 13882868). Nada a prover quanto aos pedidos, tendo em vista que a apelação já foi objeto de julgamento. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à instância de origem para as providências cabíveis. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator